Tribunal: TJDFT
Processo: 0715702-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715702-70.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME RECORRIDO: JOABERSON BARBOSA CEZARIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE ALUGUEL. IMPUGNAÇÃO. LIMITAÇÃO DO VALOR PENHORADO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. o art. 805, caput, do CPC estabelece que a penhora deve ser efetuada da maneira menos onerosa ao devedor (princípio da menor onerosidade). Essa prerrogativa, no entanto, não é absoluta e não pode se sobrepor ao direito do credor de receber aquilo que lhe é devido. 1.1 o parágrafo único do art. 805 determina que “ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.” 1.2. A agravante não se desincumbiu do ônus de indicar outros bens passíveis de penhora ou meios menos onerosos para quitar a dívida, sendo a penhora do aluguel a única maneira eficaz de satisfazer o crédito. 2. Não há prova nos autos de que o aluguel penhorado constitui renda indispensável ao exercício das atividades desempenhadas pela agravante. 2.1 Inexistem elementos hábeis a evidenciar que a aludida constrição inviabiliza o exercício da empresa. 2.2 Caberia à parte agravante colacionar provas de que a medida restritiva iria abalar a atividade empresarial desenvolvida, ônus do qual não se desincumbiu. 3. Sobre a penhora, cabe ao magistrado realizar um juízo de razoabilidade e proporcionalidade em relação às circunstâncias do caso concreto, o que foi observado na presente demanda, uma vez que o valor penhorado é consideravelmente menor que o aluguel recebido pela executada. 4. A decisão agravada está em consonância com os princípios da efetividade da tutela executiva e da razoável duração do processo. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 805 do Código de Processo Civil, sustentando que a manutenção da penhora dos alugueis deve ser limitada a uma porcentagem do valor pago mensalmente, sob pena de inviabilizar a atividade empresarial, ofendendo o princípio da menor onerosidade. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 805 do CPC, pois, “Nos termos da remansosa jurisprudência do STJ, não é possível em sede de recurso especial a verificação acerca da correta aplicação do princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, em face do óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.147.268/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009